Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015364-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA -

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– ÁREA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - ABSTENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO INFRATOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA -
MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não ficou demonstrado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, na medida que a Administração Pública não apresenta justificativa quanto à morosidade na apreciação do feito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Nela da Santíssimo Trindade, na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
, ajuizada por
WAGNER

VICENTE DA SILVEIRA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, para o fim de suspender a multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental competente e não inserir o nome do agravado em órgãos de restrição de crédito, até o julgamento definitivo do processo administrativo (id 19126182, p. 06).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que prescreve em cinco anos a ação para Administração Pública apurar a prática de infração contra o meio ambiente, contada da prática do ato, levando em conta a lavratura do auto de infração.

Sustenta que a advertência poderá ser aplicada para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, assegurados a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da aplicação das demais sanções. Aliado a isso, que a multa fora estipulada em observância aos pressupostos legais.

Afirma que, até a elaboração do Plano de Manejo, todas as atividades desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger.

Insiste que as Unidades de Conservação de Proteção Integral não são passiveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas, não sendo autorizada a continuidade de atividade agropastoril em área de preservação permanente.

Por fim, requer o efeito suspensivo da decisão agravada, por estar demonstrada a probabilidade do direito e a iminência de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, o provimento do recurso (id 19123981).

O efeito suspensivo foi indeferido, à época, pelo e. Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (id 20165950).

O agravado contraminutou rechaçando as alegações aventadas (id 20909494).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no feito (id. 25132452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Nela da Santíssimo Trindade, na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
, ajuizada por
WAGNER

VICENTE DA SILVEIRA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental competente e, ainda, eventual inclusão do nome do agravado em órgãos de restrição de crédito em decorrência da multa aplicada, até o julgamento definitivo do processo administrativo (id 19126182, p. 06)

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que prescreve em cinco anos a ação para Administração Pública apurar a prática de infração contra o meio ambiente, contada da prática do ato, levando em conta a lavratura do auto de infração.

Sustenta que a advertência poderá ser aplicada para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, assegurados a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da aplicação das demais sanções. Aliado a isso, que a multa estipulada não atendeu aos pressupostos legais.

Afirma que, até a elaboração do Plano de Manejo, todas as atividades desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger.

Insiste que as Unidades de Conservação de Proteção Integral não são passiveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas, não sendo autorizada a continuidade de atividade agropastoril em área de preservação permanente (id 19123981).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se apenas em saber se cabe ou não reforma da decisão agravada que suspendeu a exigibilidade de débitos provenientes dos Autos de Infração Ambiental no
151D e no 152D
e, ainda, a inclusão do nome do agravado nos órgãos de restrição de crédito, relativo à conduta de impedir regeneração de vegetação nativa localizada no interior de unidade de conservação de proteção integral - Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Insta ressaltar que, neste momento processual, não se analisa o mérito em cognição exauriente e final da pretensão formulada em Juízo, mas tão somente a possibilidade de concessão liminar do direito reclamado.

Logo, no
que tange às alegações do agravante atinentes
à: prescrição; legitimidade do auto de infração e do termo de embargo/interdição; necessidade de aplicação de prévia advertência para a imposição de outras sanções; observância ao devido processo legal; valor da multa; o cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta; e, a possibilidade de continuidade de atividade agropastoril em área de preservação permanente, não serão aqui analisadas, porquanto ainda não foram objeto de apreciação na ação de origem.

Pois bem. Sabe-se que a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar
a probabilidade do direito e o risco de dano.

Como se sabe, já é do conhecimento desta Câmara de Direito Público a questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação, ainda é indefinida, porquanto transcorridas mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.

O conjunto probatório revela que decorrido mais de dois anos da prática da suposta infração ambiental, o Órgão Ambiental não apreciou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Recurso Administrativo (id 19126467, p. 19).

Veja que o magistrado singular deferiu a tutela de urgência justamente com fundamento na
morosidade da Secretaria de Meio Ambiente em proferir decisão em sede de processo administrativo,
in verbis
:

“(...) Assim, sistematicamente passei a deferir parcialmente a tutela de urgência nas ações semelhantes a essas, para determinar a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo, ainda não apreciado, bem como, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até julgamento definitivo na seara administrativa; bem como determinar a suspensão da penalidade de Interdição (embargo) das atividades econômicas (pecuária) da propriedade do autor, até que seja apreciado o mérito da presente ação, ou até que seja julgada a Defesa Administrativa interposta junto à SEMA/MT (...) (
id 19123981 e id 19126482, p.6
).

Por sua vez, o agravante, nas razões recursais, não apresentou justificativa da demora na análise
dos requerimentos administrativos e nem demonstrou que os procedimentos já foram apreciados.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Vejamos:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará
o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que ainda existe
a probabilidade do auto de infração e da sanção aplicada à parte agravada serem invalidados na seara administrativa e a ação de origem perder o objeto.

Se não bastasse isso, verifica-se que o perigo de dano não se revela. Ao contrário, mostra-se inverso, na medida em que a inclusão do nome de um cidadão nos cadastros de maus pagadores, acarreta inegáveis danos irreparáveis e de difícil reparação, sobretudo pela importância que o crédito representa em nossa sociedade e pelo indiscutível caráter público de que goza.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO.

ALEGADA ILEGALIDDE DA AUTAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA ATROPIZADA.

LIMITES INDEFINIDOS

DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC.

PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição

da atividade econômica, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel rural, quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

De mais a mais, discute-se, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida,

fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Outrossim, considerando

a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de proteção

ambiental,

deve ser afastada a decisão que determinou a retirada dos semoventes da propriedade rural,

por se mostrar, indubitavelmente,

irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Recurso provido em parte.”

(N.U 1000372-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Sendo assim, não se mostra suficiente as alegações para amparar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022